Tribunal: TJDFT
Processo: 0711434-06.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE PERMUTA DE IMÓVEIS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. HIPERVULNERABILIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ESBULHO POSSESSÓRIO. NÃO COMPROVADOS. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, no qual a parte autora ajuizou ação de rescisão contratual cumulada com nulidade de negócio jurídico e reintegração de posse.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se houve vício de consentimento, inadimplemento contratual e esbulho possessório que justifiquem a nulidade ou rescisão do contrato de permuta e a reintegração de posse do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato firmado entre as partes é claro quanto às obrigações assumidas, inclusive sobre a existência de financiamento.
4. A alegação de hipervulnerabilidade não foi acompanhada de prova mínima.
5. O autor não comprovou o cumprimento de sua própria obrigação contratual, o que impede a resolução do contrato com base no inadimplemento da parte contrária (art. 476 do CC).
6. Não houve prova de esbulho possessório.
7. A aplicação dos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva não se justifica na ausência de conduta abusiva ou desequilíbrio contratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A mera alegação de hipervulnerabilidade ou vício de consentimento, desacompanhada de prova mínima, não é suficiente para anular contrato regularmente celebrado. A parte que não cumpre sua obrigação contratual não pode exigir o adimplemento da parte contrária nem pleitear a resolução do contrato.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, arts. 373, I, 476, 487, I, 85, § 2o e § 11; CC, arts. 138 a 147, 475, 476.